Tribunal: TJMT
Processo: 1018429-11.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018429-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FERNANDA DOS SANTOS BARROS - CPF: 045.407.441-78 (APELADO), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NA RELIGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – ESCOAMENTO DO PRAZO DE VINTE E QUATRO HORAS CONTADO DA COMUNICAÇÃO DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ABERTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR EXACERBADO EM RELAÇÃO AO CURTO LAPSO TEMPORAL DE EXTENSÃO DA SITUAÇÃO LESIVA – MINORAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO EM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUSTÂNCIAS DA CAUSA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. Havendo comprovação segura de que a Concessionária de energia elétrica extrapolou o prazo legal de vinte e quatro horas para a religação dos serviços após a comunicação de pagamento feita pelo consumidor (art. 176, I, §2º, da RN nº 414/2010), resta configurada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar os danos suportados pelo consumidor, mormente porque se trata de serviço indispensável ao cotidiano da vida civil. 3. “O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019429-11.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1018429-11.2020.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por FERNANDA DOS SANTOS BARROS, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré/Energisa ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2°, do CPC (
cf. Id. nº 83048483 - Pág. 11).

A ré/apelante insiste na ausência de legitimidade da autora para postular indenização por danos morais em relação a UC nº 2515327, já que a referida unidade “
é de responsabilidade de terceiros, qual seja, o consumidor WILSON LEMES SANTOS
” (cf. Id. nº 83048485 - Pág. 4).

Afirma, ainda, que “
não houve qualquer suposta negativa de atender ao pedido de ligação para a unidade consumidora
”, pois, na verdade, o fato da ter realizado “
o ligamento de energia após alguns dias da solicitação do Requerente
” decorreu de “
problemas técnicos
” (cf. Id. nº 83048485 – Pág. 3), de modo que, não tendo praticado qualquer ato ilícito, descabe a condenação indenizatória que lhe foi imposta.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório (cf. Id. nº 83048485 - Pág. 6).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 83048488, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“Pois bem. Cuida-se de ação de indenização, onde a parte requerente busca a indenização por danos morais ante a alegada demora da requerida em efetuar a ligação da sua Unidade Consumidora.

Primeiramente cumpre repisar que, em se tratando de prestação de serviço público essencial, aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão “serviço” para os fins da lei, nos termos seguintes:

“Art. 3º. (....)

§2º- Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração...”

Portanto, não se tem dúvidas da aplicação do CDC ao caso. Compulsando-se os autos, percebe-se que a autora fez prova suficiente de que, efetivamente, pleiteou a ligação da energia elétrica da sua unidade consumidora no dia 06/11/2019 e a requerida não observou o prazo de 02 (dois) dias para prestar o serviço, tal como determina o artigo 31 da Resolução 414 da ANEEL.

As conversas de whattsapp apresentadas pela autora, com o atendimento da requerida, são suficientes para fazer prova da alegação.

E não há que se cogitar em culpa da consumidora, haja vista que, embora, de fato, a mesma tenha dado causa ao corte, pela inadimplência, o que se verifica dos autos é que, mesmo após o pagamento de todos os débitos existentes, a energia continuou suspensa.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 31, inciso I, prevê expressamente que a ligação de unidade consumidora deve efetuar a ligação de unidade consumidora localizada em área urbana no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

Logo, a requerida deveria observar o aludido prazo para a ligação do fornecimento de energia.

Outrossim, tendo em vista a responsabilidade objetiva imputada à requerida em decorrência da aplicação das normas do CDC, na condição de prestadora de serviços, possui ela obrigação de zelar pela perfeita qualidade dos serviços que oferece a seus clientes, consoante dispõe o art. 14 da Lei Protetiva do Consumidor, ao assentar:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

Destarte, havendo prejuízo da autora, inafastável o dever de indenizar, tornando, despicienda a demonstração da culpa.

Pertinente pontuar que, com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, cabia à requerida comprovar que efetuou a religação da energia no prazo que deveria observar. Contudo, a mesma não apresentou qualquer prova nesse sentido, nem mesmo tela de sistema.

Lado outro, a autora traz ao feito as cópias das conversas que, por aplicativo, travou com os atendentes da ré, onde os mesmos foram claros e expressos em afirmar que o pedido de religação realmente estava atrasado.

Portanto, configurado o ato ilícito da requerida.

(...)

O que se busca com a indenização por danos morais, é ao menos atenuar a dor e o sofrimento da vítima, além de a indenização servir como forma de reprimir atos futuros. Nessa linha de raciocínio, resta ao magistrado arbitrar o dano moral, levando em conta todas essas circunstâncias, aliadas a outras judiciais resultantes dos autos. Sendo assim, com moderação, atentando ao nexo de causalidade, proporcionalmente ao grau de culpa, levando em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do “quantum”, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, a requerida deve ser condenada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, suficiente para reprovar a conduta da ré e compensar o aborrecimento da autora, pelo atraso na religação.

(...)

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação com fulcro no artigo 487, I do Código de processo Civil, para CONDENAR a requerida a pagar a indenização a título de danos morais à autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), atualizados com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença”.

Na
qualidade de Concessionária da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, CF. Por outro lado, na qualidade de consumidora,

i
ndependentemente da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6, VIII), é indispensável que a parte autora faça prova mínima de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC/15), para que seja possível a demonstração do dano e a configuração do nexo causal, o que foi empreendido pela autora/apelada, que se desincumbiu de tal ônus probatório.

O art. 175, inciso I, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, dispõe que:

“Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana
;”

E o parágrafo segundo (§2º) do dispositivo, que dispõe sobre o início do prazo legal, estabelece que:

“§ 2 o A contagem do prazo para a efetivação da religação deve ser:

I – para religação normal:

a
) a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação
; ou

b) a partir da baixa do débito no sistema da distribuidora.

II – para religação de urgência, a partir da solicitação, obrigando-se o consumidor a comprovar a quitação dos débitos no momento da religação.

No caso, a autora/apelada comprovou que no dia 06/11/2019 quitou todas as faturas de energia elétrica em atraso (cf. Id. nº 83048465 - Pág. 1/5), e, que, no mesmo dia, às 16:55h, comunicou o pagamento à Concessionária, mas, por outro lado, até o dia 08/11/2019 a energia elétrica continuava suspensa, situação confirmada, inclusive, pelos prepostos da Concessionária/ré, que ratificaram que já havia escoado o prazo para o restabelecimento dos serviços de energia (cf. Id. nº 83048466 - Pág. 1).

Portanto, não tendo a Concessionária/ré se desincumbido do seu ônus previsto no art. 373, II, do CPC/2015, seja demonstrando alguma interferência externa e imprevisível que impossibilitasse a religação da energia elétrica da residência da autora, ou, ainda, de que houve a religação dos serviços dentro do prazo legal após a comunicação de pagamento dos débitos, deve ser mantida a sentença por seus próprios termos.

À propósito:

EMENTA: “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS PENDENTES – QUITAÇÃO – DEMORA INJUSTIFICADA NA RELIGAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §2º, DO CPC – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. Havendo comprovação da demora da concessionária de serviço público em atender à solicitação de religação da unidade consumidora, causando danos ao usuário e sua família, que ultrapassam meros transtornos, é devida a indenização por danos morais. Deve ser mantido o quantum indenizatório fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. No que concerne às sentenças condenatórias, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da condenação.” (TJMT - RAC 1019251-85.2017.8.11.0041 – Terceira Câmara de Direito Privado – Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Em relação ao dano moral a ser indenizado,
é evidente que a
situação enfrentada pela autora/apelada não ficou apenas no plano do mero aborrecimento, já que o dano moral é inerente a má prestação dos serviços da ENERGISA, mormente pela natural repercussão do fato na esfera pessoal do lesado, não sendo plausível considerá-lo mero aborrecimento, especialmente tratando-se de serviço indispensável ao cotidiano.

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

S
opesadas as particularidades supracitadas e a extensão do dano causado a autora,
admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração, revelando-se mais razoável e condizente às circunstâncias da causa a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Pelo exposto, provejo parcialmente o recurso para minorar o valor indenizatório para R$ 3 mil, mantendo, no mais, intocada a r. sentença apelada.

Custas
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021